Tribunal: STF
Processo: ARE 1426146
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    ACIDENTÁRIA - REVISÃO DE BENEFÍCIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA IMPLANTADO EM OUTUBRO DE 2003 - MERA CONVERSÃO DE BENEFÍCIOS - MANUTENÇÃO DA MESMA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO QUE O PRECEDEU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    “No caso concreto, tratando-se de aposentadoria por invalidez decorrente de mera conversão de auxílio-doença pago desde outubro de 2003, tem-se como base de cálculo da renda mensal a mesma correspondente à do benefício temporário, não se cogitando de aplicação da regra de cálculo definida no artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora”. Apelação do INSS desprovida; sentença mantida em sede do reexame necessário com observação.



    Nas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem assim o art. 26 da EC n. 103/2019, ao não ter determinado a incidência do disposto nessa emenda no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária cujo fato gerador, conforme alega a autarquia previdenciária, ocorrera na vigência da citada alteração constitucional.



    Ao fim, requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que, em atenção ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no art. 26, caput e § 2°, inciso III, da Emenda Constitucional n° 103/2019, seja julgado improcedente o pleito revisional formulado pelo segurado” (eDOC 14, fl. 11).



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 17) da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 19) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 25), o parecer (eDOC 28) possui a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem se baseou no teor de normas infraconstitucionais, bem assim nos fatos e nas provas, para entender ter o fato gerador da aposentadoria, no caso, ocorrido antes da vigência da EC n. 103/2019 e, ainda, se tratar de simples conversão de auxílio-doença em inativação por incapacidade permanente acidentária, o que a afastaria a incidência dos preceitos dessa emenda no cálculo da renda mensal do benefício em questão. 



    A propósito, colho do acórdão recorrido e da sentença do juízo de primeiro grau, respectivamente, os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Vê-se que a aposentadoria por invalidez acidentária (NB92/631.084.260-2) foi concedida ao autor a partir de janeiro de 2020 mediante mera conversão do auxílio-doença (NB 91/130.550.891-0) que, a seu favor, já era mantido desde outubro de 2003 (ver páginas 95 e 98).



    Se, em decorrência de acidente de trabalho, o segurado se afastar do trabalho por estar totalmente e temporariamente impossibilitado de exercer sua atividade profissional, faz ele jus a auxílio-doença, o qual será calculado com base no salário-de-benefício a ser apurado nos termos da legislação vigente por ocasião do infortúnio.



    Na eventualidade de, depois de submetido a tratamento médico, concluir-se que a lesão sofrida é tal que não comporta reversão, ou seja, que a limitação total se perpetuará, caberá a aposentadoria por invalidez.



    Faz-se, pois, a pergunta: se ambos os benefícios decorrem de um mesmo acidente por que razão lógica o sistema imporia que o salário-de-benefício de um deles fosse diferente do que permeasse o pagamento do outro?



    Daí a regra do artigo 36, § 7°, do Decreto n° 3.048/99: “a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.



    Logo, no caso concreto, tratando-se de aposentadoria por invalidez resultante de mera transformação de auxílio-doença anterior, evidentemente pago em razão da mesma causa incapacitante, a base de cálculo de tal aposentadoria que adveio é, necessariamente, a mesma daquele benefício que a precedeu, não se cogitando, no caso concreto, da incidência da Emenda Constitucional 103/2019, na medida em que o fato gerador do benefício ocorreu em período anterior à vigência da aludida Emenda.



    (eDOC 7, Acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)



    Ocorre que o preenchimento dos requisitos da aposentadoria por invalidez se deu muito antes da vigência da Emenda em questão, motivo pelo qual deve-se considerar as regras vigentes anteriormente, ou seja, fixação da RMI em 100% do benefício percebido anteriormente, nos termos do que dispunha o artigo 36 do Lei nº 8.213/91.



    Pelos documentos juntados pelo autor às fls. 119/160 verifica-seque a incapacidade ensejadora da aposentadoria já existia desde 29/10/2013, ou seja, muito antes da EC 103/2019.



    (eDOC 5, Sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Matão/SP)



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    No mesmo sentido e em contexto assemelhado, aponto o que decidido pelo Plenário no seguintes precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 766. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.108.961 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, então Presidente)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente